Tribunal: TCU
Processo: 006.884/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades no pagamento com recursos federais de despesas não empenhadas nem liquidadas, objeto de ¿desconto¿ de valores em favor de instituições bancárias, R$ 9.073.347,54, e à ausência de registro como Receita do FMSCG de valores ¿descontados¿ pelo FNS em face da existência de ¿empréstimos¿ consignados em favor de prestadores de serviços do SUS pagos pelo Fundo, R$ 25.842.773,14.

Inteiro teor:
Acórdão 319/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43 da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 169, inciso V; 234 e 237, todos do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 103 da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, sem apreciação quanto ao mérito; adotar as medidas sugeridas pela unidade instrutiva; bem como determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.884/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Campina Grande - PB. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. enviar cópia dos autos ao Ministério da Saúde e ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) , para conhecimento e eventual adoção das providências sob sua alçada, sendo que os registros sintéticos das providências porventura adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" do sítio oficial do Ministério da Saúde, bem como que os referidos registros devem ser encaminhados à unidade técnica deste Tribunal, por meio eletrônico, por intermédio do sistema Conecta, conforme previsto no art. 106, §4o, inc. II, da Resolução TCU 259/2014, e no art. 9o da Instrução Normativa TCU 84/2020.